Tribunal: CARF
Processo: 13864.720157/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720157/2013-60
ACÓRDÃO
1001-004.018 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOURENÇO SERVIÇOS DE PESQUISAS CADASTRAIS E COBRANÇAS - SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. ANÁLISE DAS DESPESAS.
DESNECESSIDADE.
O lançamento baseado na omissão de receitas não se confunde com a
análise da receita, que mereceria a atenção quanto às despesas realizadas.
LANÇAMENTO REFLEXO. IRPJ, PIS, COFINS, CSLL.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base
de cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins por se tratar de exigências
reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que
ensejaram o lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.018 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2013-60
2
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-97.348 (fls. 993 a 999) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído por meio dos Autos
de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
A contribuinte tem como objeto social a prestação de serviços de expediente,
pesquisas cadastrais e de cobranças para empresas e instituições financeiras, exceto cobrança
judicial.
A fiscalização constatou que as movimentações bancárias do Bradesco ocorridas em
2009, estavam omissas nos registros contábeis da empresa, conforme a cópia do Razão e do
balanço patrimonial do mesmo período. Com base nos extratos bancários apresentados, a
fiscalização relacionou todos os depósitos/créditos efetuados no Bradesco (no montante de R$
8.702.449,02) e intimou a autuada para justificar a origem dos recursos mediante documentos
hábeis e idôneos.
Após reintimação para justificar todos os depósitos/créditos efetuados no Bradesco,
a autuada apresentou os relatórios de cobranças (somente dos créditos constantes nos extratos
com o histórico "Liq.deCobranças") efetuadas pelo Bradesco; demais depósitos/créditos
bancários, decorrentes de transferências, (TED ou DOC), segundo alegação do contribuinte, não
foram localizados.
A fiscalização também intimou a autuada para esclarecer as transferências
bancárias destinadas a terceiros (no montante de R$ 4.394.001,25) e também sobre a destinação
dos cheque emitidos pela empresa (no montante de R$ 2.447.764,15).
A autuada também foi intimada a apresentar os contratos de prestação de serviços
firmados com os clientes e os documentos hábeis e idôneos relativos aos valores constantes nos
extratos de cobranças do Bradesco. Em resposta o contribuinte alegou que todas documentações
solicitadas pela fiscalização já haviam sido encaminhadas. Com intuito de comprovar a efetividade
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.018 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2013-60
3
das receitas auferidas pelo contribuinte (R$ 200.830,00), a fiscalização informa que efetuou a
circularização de todos seus clientes.
Diante das confirmações de prestação de serviços pelos clientes, conforme
respostas obtidas nas circularizações, as receitas declaradas na DIPJ/2010 e as transferências de
numerários efetuadas a estas empresa diligenciadas foram deduzidas na apuração dos valores de
créditos sem origens, do ano-calendário de 2009.
Em relação aos demais depósitos, a fiscalização os considerou como não
comprovados, em razão de não ter tido emissão de notas fiscais que os vinculasse aos tomadores
de serviço, aliado à falta de esclarecimentos e/ou apresentação de documentos solicitados
durante a fiscalização, como por exemplo, os contratos de prestação de serviços e os beneficiários
dos cheques emitidos. Conclui o Termo de Verificação Fiscal esclarecendo que os créditos sem
origens comprovadas, foram lançados para constituição do crédito tributário.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DEPÓSITOS E CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente.
DEPÓSITOS E CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
Empresa de cobrança deve apresentar os contratos realizados com seus clientes e
o repasse aos tais clientes dos valores depositados em sua conta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 26/11/2019 (fls. 1.026) e apresentou recurso
voluntário em 18/11/2019 (fls. 1.002 a 1.016) sustentando, em síntese: a) que presta serviços de
cobrança de títulos de terceiros; b) através do ‘controle das cobranças’ comprovou a origem dos
recursos; c) o contribuinte estaria dispensado de comprovar a saída dos depósitos; d) nulidade do
lançamento em razão da impossibilidade de identificar quais são os depósitos tributados e quais
foram as transferências a terceiros.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.018 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2013-60
4
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento em razão da impossibilidade de
identificar quais são os depósitos tributados e quais foram as transferências a terceiros, assim,
alega que não foi possível identificar quais valores foram caracterizados como omissão de receitas.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Tomando como base esses princípios, serão nulas, no processo administrativo fiscal,
as decisões proferidas com preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721 ),
consubstanciado no princípio do contraditório e da ampla defesa a ser traduzido sob duas formas:
por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às
partes; de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no
processo administrativo fiscal.
A violação ao direito de defesa está presente quando constatada a descrição
deficiente dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contiver vício na motivação,
por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal deve pressupor sempre uma imputação acusatória certa e
determinada, que permita ao sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação,
exercitar a sua defesa plena. Não obstante, o cerceamento do direito de defesa deve ser verificado
concretamente, diante do prejuízo ao direito de defesa, e não apenas em tese.
A decisão recorrida rejeitou a nulidade suscita, sob os fundamentos de que:
Em relação às alegações de títulos, duplicatas e cheques devolvidos, tem-se que
trata-se de uma alegação genérica, pois a autuada não apontou especificamente
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.018 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2013-60
5
qual valor estaria sendo lançado em duplicidade. Além do que, conforme
demonstra a planilha Resumo de Apuração de Créditos sem Origens, elaborada
pela fiscalização, na folha 907, abaixo copiada, para diversos valores foram
devidamente deduzidos do valor total dos depósitos bancários (transferências a
terceiros, cheques devolvidos, empréstimos bancários , e receitas declaradas).

Não há que se falar, no presente caso, de nulidade por deficiência de
fundamentação, não havendo que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa.
Ademais, se a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou os fins postos
pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne
inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se verificar
concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pela recorrente.
2. DO LANÇAMENTO BASEADO EM OMISSÃO DE RECEITA
A recorrente alega que presta serviços de cobrança de títulos de terceiros; que
através do ‘controle das cobranças’ comprovou a origem dos recursos; e que está dispensado de
comprovar a saída dos depósitos.
O CTN (Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25/10/1966), recepcionado
pela nova ordem jurídica com status de lei complementar, estabelece no seu art. 43 que o fato
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.018 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2013-60
6
gerador do imposto sobre a renda (IR) é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou de proventos de qualquer natureza. Assim, o imposto de que trata o art. 43 do CTN
incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: “I – de renda, assim entendido
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II – de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”.
A disponibilidade econômica relaciona-se ao acréscimo patrimonial, razão por que
não se confunde com a disponibilidade financeira, atrelada à imediata utilidade da renda.
O Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ apurado sobre o lucro real, tem como
base de cálculo o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões e compensações autorizadas pelo
art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, incluindo os valores recebidos a título de ICMS. Já no IRPJ-Lucro
Presumido, caso da recorrente, a base de cálculo é determinada pela aplicação do percentual de
8% sobre a receita bruta deduzida das devoluções, vendas canceladas e descontos incondicionais –
art. 15, caput, da Lei no 9.249/951. Nessa modalidade, a apuração do lucro líquido é substituída
por uma presunção de lucro. De igual maneira é aplicado o percentual de 32% da receita bruta
para apurar a base de cálculo da CSLL no regime do lucro presumido, conforme disposto no art. 20
da Lei no 9.249/95.
A receita bruta é definida pelo art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77 e compreende: i) o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, ii) o preço da prestação de serviços em
geral, iii) o resultado auferido nas operações de conta alheira, e iv) as receitas da atividade ou
objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nas hipóteses anteriores.
A Lei n ̊ 9.430, de 27 de dezembro de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no
8.021/1990.
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96 autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória, recaindo
o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação
hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu nome.

1 Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8%
(oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.018 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2013-60
7
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o faz,
a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo a
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunciado da Súmula Vinculante CARF n ̊ 26:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008
Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008
Acórdão no CSRF/04-00.157, de 13/12/2005
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração
e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.018 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2013-60
8
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Nesse ponto, sem razão o recorrente uma vez que é perfeitamente cabível a
tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado
uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada,
conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
3) LANÇAMENTO REFLEXO – CSLL, PIS/COFINS
De acordo com a recorrente, a autoridade administrativa lavrou auto de infração
tendo, exclusivamente, por supedâneo, a mera presunção, com fulcro no artigo 42 da Lei no
9.430/1996. Contudo, a presunção, por falta de previsão legal, não poderia ser estendida para a
tributação do PIS, da COFINS, da CSLL e dos demais tributos.
Nos termos mencionados no aresto recorrido, a alegação de falta de previsão legal
para a tributação do PIS, Cofins e CSLL, é improcedente. Quando se apura omissão de receitas, o
lançamento das contribuições reflexas é decorrência de expressa previsão legal contida na Lei no
9.249, de 1995, art. 24.
Já está consolidado no âmbito do CARF que o valor apurado como omissão de
receita deve ser considerado como base de cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins por se
tratar de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que
ensejaram o lançamento do IRPJ. Nesse sentido:
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Não há como prosperar a autuação fundamentada na presunção de omissão de
receita com base na falta de contabilização de depósitos bancários, se a própria
Autoridade Fiscal informa que os depósitos foram todos contabilizados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016, 2017
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Quando a contribuinte não junta aos autos qualquer prova que corrobore suas
alegações, deve-se manter o lançamento por insuficiência de recolhimento sobre
receitas financeiras.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.018 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2013-60
9
Ano-calendário: 2016, 2017
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Quando a contribuinte não junta aos autos qualquer prova que corrobore suas
alegações, deve-se manter o lançamento por insuficiência de recolhimento sobre
receitas financeiras.
(Acórdão 1402-007.189, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira
Seção, Relator Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto, publicado em
11/02/2025).

RECEITA DA ATIVIDADE. VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, o valor a
ser computado na determinação da base de cálculo dos tributos devidos pela
empresa revendedora será apurado segundo o regime aplicável às operações de
consignação, ou seja, computando-se a diferença entre o valor pelo qual o veículo
usado houver sido alienado e o seu custo de aquisição, cujo valor é o preço
ajustado entre o proprietário vendedor e a empresa revendedora.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITA TRIBUTÁVEL.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Na ausência de comprovação da origem de depósito bancário encontrado em
conta bancária do contribuinte, a lei autoriza a presunção de que tal depósito é
receita tributável, cabendo ao recorrente o ônus de apresentar prova em
contrário.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem
apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais
lançamentos decorrentes.
(Acórdão no 1201-007.098, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Primeira Seção, Relator Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, publicado
em 20 de janeiro de 2025).

IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.018 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2013-60
10
CSLL. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO
O valor da receita omitida é considerado na determinação da base de cálculo para
o lançamento da CSLL, COFINS e PIS.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento tem por base os efeitos
tributários decorrentes das condutas efetivamente praticadas pelos contribuintes,
ainda que os negócios jurídicos, formal e individualmente considerados,
aparentem outra realidade. Em sendo a utilização de equipamento inerente à
prestação de serviços e, podendo dele se servir somente a Fiscalizada, seja por
força contratual ou por ser ela a que possui pessoal capacitado tecnicamente para
operá-lo, configura-se, fruto de planejamento tributário abusivo, a realização de
dois contratos de execução simultânea, um de prestação de serviços, entre a
tomadora e a Fiscalizada e outro, de locação do equipamento, entre aquela
tomadora e a controladora da Fiscalizada. (...)
(Acórdão 1001-003.639, Relator Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado,
Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, publicado 6 de janeiro de 2025)
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1038
DF CARF MF
Original